Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. RENDA. INCOMPATIBILIDADE.
1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa, pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo, dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, como as disposições regulamentadoras do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
4. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte ou da demonstração de gastos extraordinários e indispensáveis à sua manutenção, somados ao recebimento de remuneração superior a média nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.